Tribunal: TJSP
Processo: 2214792-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Ausência de elementos capazes de afastar a alegada hipossuficiência financeira - Comprovação da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência - Precedentes desta C. Câmara em relação à agravante - Presunção confirmada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000800354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214792-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CAROLINA FERREIRA DO VAL, são agravados MARIA APARECIDA DE LIMA,
SAMANTA RAFAELA DE LIMA REIS, NATALIA CRISTINA SILVA DE LIMA,
ALESSANDRA CRISTINA DE LIMA e RODRIGO ANTONIO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram provimento ao recurso, vencido o 3o juiz que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2214792.43.2020.8.26.0000
Agravante: Carolina Ferreira do Val
Agravados: Maria Aparecida de Lima, Samanta Rafaela de Lima Reis,
Natalia Cristina Silva de Lima, Alessandra Cristina de Lima e Rodrigo
Antonio de Lima
Comarca: Foro de Araraquara
Juiz da vara de origem: João Roberto Casali da Silva
Voto n° 2.865
AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência judiciária
Ausência de elementos capazes de afastar a alegada
hipossuficiência financeira - Comprovação da alegada
insuficiência de recursos para fazer frente às despesas
processuais, sem prejuízo de sua subsistência - Precedentes
desta C. Câmara em relação à agravante - Presunção
confirmada Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Carolina Ferreira do Val contra a r. decisão de fls.124/125 dos autos de origem,
em notificação judicial em face de Maria Aparecida de Lima e outros.
Na decisão atacada consignou-se:
"Vistos. - Apesar da relevância da argumentação trazida, o pedido de justiça
gratuita não pode ser acolhido. Dispõe o artigo 98, do Código de Processo Civil: "A pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei". A norma processual harmoniza-se com a regra do artigo 5o, LXXIV,
da Constituição Federal, que assim prevê: "O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso dos autos, a profissão
exercida pela autora mostra-se incompatível com a alegada hipossuficiência. Além disso, é
fato notório que a autora distribuiu dezenas de notificações contra seus clientes, a denunciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intensa atividade profissional. Por isso, em que pesem os precedentes invocados, reputo que as
alegações trazidas pela autora não servem para o reconhecimento da situação de
miserabilidade, necessária à concessão da justiça gratuita, pena de desvirtuamento da
benesse, que somente há de ser concedida àqueles que realmente necessitam. Em resumo, nada
indica que a autora necessite, de fato, do benefício postulado. Em precedente, ora invocado
como razão de decidir, se estabeleceu: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação
de Fazer - Decisão que indeeriu os benefícios da assistência judiciária pleiteados pelo autor -
Inconformismo, sob alegação de não possuir condições de arcar com as custas do processo -
Descabimento - Declaração firmada nos autos que não gera presunção absoluta da condição
de pobreza - Pertinência dos motivos declinados pelo MM. Juiz "a quo" para negar ao
agravante referido benefício - Não apresentação de documentos capazes de comprovar a
alegada incapacidade financeira - Decisão mantida - Recurso desprovido" (Agravo de
Instrumento 2122717-42.2018.8.26.0000, Araraquara, da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Desembargador José Aparício Coelho Prado Neto,
j., 04.12.2018, v.u.). Feitas tais ponderações, indefiro o pedido de justiça gratuita. Aguarde-se,
por 15 dias, o recolhimento das custas e despesas processuais iniciais, pena de extinção
(art.290, CPC). I."
Inconformada, recorre a autora batendo-se pela reforma da decisão
atacada, com a concessão do efeito ativo suspensivo. Sustenta em suas razões,
que por conta da pandemia do covid-19, os escritórios de advocacia ficaram
impedidos de trabalhar, com diminuição em seus rendimentos. Aduz ser solteira e
advogada, arrimo de família, genitora de 2 crianças, respectivamente, com 15 e 3
anos de idade, cujos filhos são seus dependentes e economicamente para
sobreviver.
Alega ter dívidas vencidas e negativadas nos órgãos de proteção ao
crédito, no valor total de R$101.305,00, (cento e um mil trezentos e cinco reais),
apontando o CPF apresenta 93% de chances de não pagar as suas contas em doze
meses, boleto de escolas dos filhos, condomínios, cartão de crédito e alugueis
atrasados, referente aos meses de março, abril, maio e junho de 2020 e diante da
situação de penúria, foi beneficiada pelo programa do governo federal, através do
auxílio emergencial, no valor de R$1.200,00, (mil e duzentos reais), depositado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em conta corrente da Caixa Econômica Federal.
Assim postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela da
pretensão recursal (efeito ativo suspensivo), para que seja concedido os
benefícios da justiça gratuita, nos temos do artigo 98 e seguintes do CPC c/c Lei
n.o 1060/50, evitando-se a extinção da ação principal (notificação).
Deferida gratuidade, até o julgamento deste recurso.
Dispensadas as informações e contraminuta.
É o relatório.
1. Hodiernamente, a concessão dos benefícios da gratuidade
processual é disciplinada pelo artigo 98, caput, do Código de Processo Civil,
nestes termos: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recurso para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
O art. 99, §2o, disciplina que O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
E, na sequência, no §3o do mesmo artigo, regula a presunção de veracidade em
favor da pessoa natural, nestes termos: Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Assim, na sistemática atual, a pessoa natural que declara
insuficiência financeira para suportar as custas, tem em seu favor presunção de
veracidade, enquanto a pessoa jurídica não a tem, depende sempre de
comprovação.
De toda sorte, seja para afastar a presunção em favor da pessoa
natural, seja para negar pedido de pessoa jurídica necessário, antes, conceder à
parte oportunidade para comprovar a alegação. É a condição imposta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil.
Também para afastar qualquer dúvida em relação ao patrocínio por
advogado particular, a lei processual expressamente estatuiu no §4o do art. 99: A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da
gratuidade da justiça.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em relação à gratuidade
processual, firmaram-se as seguintes teses: I) É inadequada a utilização de
critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício de gratuidade da
justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a
parte postulante arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp 1803554/CE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 26/11/2020); II) A faixa de isenção do
imposto de renda não pode ser tomada como único critério para a concessão ou
denegação da justiça gratuida (Res 1846232/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, j. 05/12/2019); III) A assistência judiciária gratuita limita-se aos
atos de um mesmo processo, não alcançando outras ações próprias e autônomas
porventura ajuizadas (AgInt nos EDcl no AResp 1554379/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 11/02/2020); IV) O benefício da gratuidade da
justiça concedido no processo de conhecimento persistirá nos processos de
liquidação e execução, inclusive nos embargos à execução, salvo se revogado
expressamente (AgInt nos EDcl no REsp 1749494/PB, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, j. 18/11/2019); V) O beneficio da assistência judiciária gratuita, uma
vez concedido, prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo
(AgInt no REsp 1785426/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, j.
17/02/2020); VI) A parte possui legitimidade concorrente para recorrer da
decisão que fixa os honorários sucumbenciais, a despeito da referida verba
constituir direito autônomo do advogado, não ocorrendo deserção se ela litiga sob
o pálio da gratuidade da justiça (REsp 1666436/SP, Rel. Minisra NANCY
ANDRIGHI, j. 10/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Quando do exame inicial do presente recurso, deferiu-se a
gratuidade processual à recorrente em sede de cognição sumária. E a hipótese é
mesmo de deferimento. Isso porque a lei não exige a miserabilidade absoluta, daí
porque se presume a necessidade em favor das pessoas físicas mediante
declaração, admitindo-se a exigência de comprovação.
3. No caso, a agravante é advogada e teve diminuição de seus
rendimentos e é beneficiada pelo programa do governo federal, por meio do
auxílio emergencial, no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), sendo arrimo
de família, genitora de 2 crianças, respectivamente, com 15 e 3 anos de idade,
cujos filhos são seus dependentes e economicamente para sobreviver.
Destarte, o contexto dos autos confirma a presunção emanada da
declaração, razão pela qual se devem garantir a autora os benefícios da
gratuidade processual para demandar, de forma integral, preservado o
entendimento do juízo de origem, razão pela qual, deferida a gratuidade, deve
prosseguir a demanda, porquanto o juízo, por enquanto, somente examinou a
gratuidade. Eventual impugnação caberá à parte adversa nos moldes fixados pelo
CPC.
4. Aliás, recente julgado desta mesma C. Câmara e desta mesma
Relatoria, envolvendo a mesma agravante, deferiu a gratuidade, conforme se vê
na seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE PROCESSUAL
Indeferimento Presunção não afastada na hipótese Agravante que,
apesar de advogada, demonstra a condição de necessitada diante das
inúmeras negativações, com clara demonstração de que não tem
condições de suportar os pagamentos Ação destinada a receber
honorários advocatícios
Presunção não afastada na hipótese

Recurso provido. (AI 2091147-78.2020.8.26.0000, j. 29.05.2020).
Em outro julgado ainda mais recente desta mesma Câmara, agora
da Relatoria do Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan, verifica-se o deferimento
da gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUSTIÇA GRATUITA - Notificação judicial - Decisão de primeiro
grau que indefere a concessão do benefício da justiça gratuita -
Agravo interposto pela autora - Prova documental que autoriza
concluir estarem presentes os requisitos necessários à concessão do
benefício - Pedido voltado a obter a notificação da ré para que exiba
cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios - Falta de
interesse recursal - Agravo conhecido em parte e provido na parte
apreciada (AI 2171071-41.2020.8.26.0000, j. 24.08.2020).
5. Considera-se prequestionada a matéria constitucional e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
6. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso
para garantir a autora os benefícios da gratuidade processual de forma integral.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Inst. no 2214792-43.2020.8.26.0000 – 6a Vara Cível de Araraquara
Voto no 17457
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir da douta maioria.
Não se justifica, a meu ver, a concessão da gratuidade
processual requerida à agravante.
Ainda que se admita persistir no sistema vigente a presunção de
veracidade inerente à alegação de insuficiência formulada por pessoa física, nos termos
do art. 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil, bem como sua compatibilidade para
com a referência do texto constitucional à comprovação de necessidade de assistência
jurídica em sentido amplo, não tem referida presunção, por óbvio, caráter absoluto.
A presunção é evidentemente de caráter relativo e, mais que
isso, merece tratamento diferenciado, coerentemente de resto com a perspectiva de que a
aceitação primária da veracidade de declaração feita em favor e no interesse do próprio
declarante é e não poderia deixar de ser exceção no Direito.
No caso dos autos, a despeito das alegações da agravante, as
informações disponíveis não corroboram a alegação de hipossuficiência. Na verdade, os
documentos apresentados pela recorrente, que é advogada, não esclarecem efetivamente
o seu rendimento mensal médio, mas denunciam, por outro lado, a existência de gastos
supérfluos incompatíveis com a aventada pobreza.
Nesse contexto, os saldos negativos apresentados acabam por
sugerir tão somente descontrole financeiro, fato que não pode ser invocado pela
interessada em seu favor, cumprindo destacar que o benefício da gratuidade processual
se presta a amparar aqueles que efetivamente não podem fazer o pagamento das
despesas processuais sob pena de privação do essencial ao sustento próprio e da família.
Cabe lembrar que a agravante é parte em diversos recursos
distribuídos a esta C. Câmara versando sobre a gratuidade processual, em decorrência
de indeferimento da benesse requerida em primeira instância. Há, pois, indicativo de
que a agravante atua em diversas causas. E reitera-se, como não esclareceu seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rendimentos, não pode ela se beneficiar de sua própria omissão.
Nesses termos, pelo meu voto, com reiterada vênia ao
entendimento da turma julgadora, nego provimento ao recurso.

FABIO TABOSA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO
12B245B8
8
9
Declarações
de Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
E1FA4EC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2214792-43.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.